Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-23.2021.8.11.0020
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001357-23.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIANE SOARES DE AGUIAR - CPF: 998.784.881-87 (APELADO), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (APELADO), ESPÓLIO DE DANIEL DE ALMEIDA DIAS registrado(a) civilmente como DANIEL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 871.703.961-49 (APELADO), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE DANIEL DE ALMEIDA DIAS registrado(a) civilmente como DANIEL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 871.703.961-49 (ASSISTENTE), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Condenação mantida. Pedido de absolvição. Insuficiência de provas não demonstrada. Depoimentos de policiais e termo de constatação de embriaguez. Suspensão da habilitação. Proporcionalidade com a pena corporal. Apelo desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997), à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 12 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 4 meses.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode ser mantida com base em depoimentos de policiais militares e no termo de constatação de embriaguez, mesmo sem exame pericial; e (ii) se o prazo de suspensão da habilitação imposto na sentença é desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante comprova-se pelo termo de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência e relatório da autoridade policial, sendo desnecessária a realização de exame de alcoolemia, conforme prevê o § 2º do art. 306 do CTB.

4.
A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram ter avistado o apelante saindo de um bar com sinais evidentes de embriaguez e conduzindo motocicleta. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não encontra respaldo nos autos, sendo versão isolada.

5.

O prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor foi fixado adequadamente, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo, considerando circunstância judicial desfavorável, em especial os maus antecedentes, representado por condenação em delito da mesma natureza.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode ser fundamentada em provas testemunhais e termo de constatação de embriaguez, sendo dispensável a realização de exame de alcoolemia. 2. O prazo de suspensão da habilitação para dirigir pode ser fixado acima do mínimo legal quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/1997, art. 306,
caput
e § 2º; CPP, art. 156.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1001357-23.2021.8.11.0020, que tramitou no Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia,
Evandro Pampolini de Oliveira
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, ao cumprimento da pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 12 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 4 meses, consoante os termos da sentença anexa (Id. 262916817).

Assistido pela Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação, pugnando nas inclusas razões recursais (Id. 262916828), que seja declarada sua absolvição, pois, sob sua ótica,
a prova testemunhal é frágil, além de não haver prova pericial a respeito da ingestão etílica.

Alternativamente, pede a redução do prazo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, sustentando que não foi fixada de forma proporcional à pena corporal aplicada.

Nas contrarrazões

recursais (Id. 108228683), o representante ministerial rebate os argumentos defensivos, e pede que seja mantida
in totum
a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo
parcial

provimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição do crime de embriaguez ao volante por ausência de provas suficientes – Impossibilidade – Prova testemunhal corroborada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciada no conjunto probatório – Prescindibilidade do teste de alcoolemia – Possibilidade de readequação da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor – Quantum desproporcional à pena privativa de liberdade – Parecer pelo parcial provimento apenas para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.”
(Id. 263358257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
Evandro Pampolini de Oliveira
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, ao cumprimento da pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 12 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 4 meses, concernente aos termos da sentença anexa (Id. 262916817), pois de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado singular:

“(...) No dia 11 de junho de 2021, por volta de 23h00min, em via pública localizada no bairro Cohab, nesta urbe e Comarca de Alto Araguaia/MT, próximo à Praça da Cohab, o denunciado Evandro Pampolini De Oliveira conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em visível estado de embriaguez.

(...)

Evandro Pampolini De Oliveira, após a ingestão de bebida alcoólica, com consciência e vontade, conduziu uma motocicleta da marca Honda modelo Biz, em via pública localizada no bairro Cohab no município de Alto Araguaia/MT.

Durante rondas ostensivas no bairro Cohab, os Policiais Militares avistaram Evandro saindo do local “Bar do Lindomar” com uma garrafa de cerveja na mão.

Estando com a capacidade psicomotora alterada, Evandro conduziu uma motocicleta em via pública em visível estado de embriaguez.

Os Policiais Militares realizaram tentativa de abordagem do denunciado. Ocasião em que Evandro empreendeu fuga do local e subiu com a moto na calçada de uma praça na tentativa frustrada de esconder-se.

Ante tais fatos, o denunciado foi autuado em flagrante delito por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.”
(Id. 262916758).

Irresignado com o édito condenatório, e, por intermédio da Defensoria Pública,
Evandro Pampolini de Oliveira
interpôs o presente apelo, almejando primordialmente, a sua absolvição, aos argumentos, em síntese, de que não há prova pericial que ateste a situação de embriaguez, além de a prova testemunhal, representada pelos policiais militares deve ser vista com ressalvas.

Contudo, não há espaço para a súplica absolutória.

A materialidade delitiva está suficientemente caracterizada por meio do auto de constatação de embriaguez (Id. 262916327), boletim de ocorrência (Id. 262916334) e relatório da autoridade policial (Id. 262916348).

A autoria também ficou demonstrada nos autos.

Os policiais militares, Sebastião José Nogueira, Luiz Henrique de Amorim Galiano e Daniel de Almeida Dias, ouvidos na fase inquisitorial (Ids. 262916306, 262916307 e 262916308), relataram que estavam de plantão naquela noite, e realizavam rondas ostensivas visando garantir o cumprimento do Decreto Municipal a respeito da dispersão de pessoas em estabelecimentos comerciais no período noturno. Verificaram que no “Bar do Lindomar” havia várias pessoas e solicitaram o fechamento do estabelecimento. Ato contínuo, fixaram ponto base na praça e visualizaram
Evandro Pampoline
, ora apelante, deixando o bar com uma garrafa de cerveja na mão, o qual saiu conduzindo uma motocicleta, razão pela qual decidiram efetuar a abordagem, ao passo que ele tentou empreender fuga, chegando a subir com a motocicleta na calçada da praça. Ao efetuarem a abordagem, constataram que ele estava em visível estado de embriaguez, a exemplo de forte odor de bebida alcoólica, andar cambaleando e as pupilas dilatadas.

Ainda na fase inquisitorial (Id. 262916309), o apelante se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Já na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelou, os policiais militares, embora com certas contradições, confirmaram que o apelante saiu do bar com garrafa de cerveja na mão, e, já com sinais de embriaguez, conduziu a motocicleta.

Reproduzo trechos das declarações do policial militar Daniel de Almeida:

“Nós avistamos ele, a gente estava em uma operação e avistamos ele saindo do bar lá da Cohab e percebemos que ele estava desequilibrado com a moto, tentando esconder uma garrafa, ao realizar a abordagem constatamos que ele estava em visível estado de embriaguez e foi feita a condução dele para a delegacia e confeccionado o B.O. (...) Ele estava cambaleando, ameaçou a guarnição, falou que a gente tava fazendo cachorrada, ficou falando um monte de coisa, (...) ele não estava conseguindo nem ficar em pé, na verdade. (...) Ele foi subindo com a moto na calçada da praça, tentando esconder da gente, só que a gente avistou ele, fomos lá e realizamos a abordagem, ele estava com forte odor alcoólico, estava com a garrafa na mão e aí fizemos a abordagem dele, conduzimos para a delegacia e confeccionamos o B.O. (...) A moto era uma moto Biz, ele estava acelerando com uma mão e foi subindo assim a praça e segurando a garrafa, depois ele jogou a garrafa, se eu não me engano, jogou no chão, mas nós avistamos ele com a garrafa e foi tentando se esconder na praça, aí realizamos abordagem, percebemos o forte odor de álcool, ele estava desequilibrado, em sintomas de embriaguez e fizemos apenas a ocorrência, conduzimos ele pra delegacia.”

Por sua vez, o policial militar Luís Henrique de Amorim declarou que:

“(...) a gente estava em rondas, né... Passando nos bares pra ver se tinha gente, para poder dispersar o pessoal por causa da covid, da lei municipal aí que não era pra ter aglomeração, a gente foi no bar do Lindomar, aí estava fechado a porta, mas a gente ouviu barulho de pessoas conversando lá, entrando pela lateral, estava cheio de gente, aí nós falamos com Lindomar, o Lindomar mandou todo mundo embora, nós ficamos na praça, aí o Evandro estava dentro do bar também e tinha saído até com uma garrafa de cerveja na mão e saiu na moto, na hora que ele avistou a gente ele subiu na praça e tentou esconder, a gente abordou e ele estava em visível estado de embriaguez pedimos os documentos dele, não estava com documento nenhum, disse que não tinha, aí a gente encaminhou para delegacia (...)ele estava exalando álcool, a fala dele estava mole assim, sabe? Falando tipo embriagado, estava, estava cambaleante, pra senhora ver, ele nem me reconheceu na abordagem, ele não me reconheceu, foi me reconhecer lá na delegacia, ele me conhece desde muito tempo.”

Por fim, o PM Sebastião José acrescentou que:

“(...) Nós recebemos ligação via 190 que estava tendo uma aglomeração no Bar do Lindomar, no bairro Cohab, e diante disso a guarnição deslocou ao local, o bar estava com as portas da frente fechada, mas havia uma porta lateral, a guarnição adentrou o local e verificou que tinha bastante gente lá dentro, foi pedido para o proprietário avisar ao pessoal que se retirassem, muitas pessoas saiu educadamente, foram atendidos educadamente pelo proprietário do bar, porém algumas pessoas saiu indagando que nosso serviço não estava sendo feito corretamente ou não estava gostando da forma que nós estávamos atuando de acordo com o decreto, aí ficamos na calçada esperando todos sair, aí saiu dois rapaz e um deles estava questionando o trabalho da polícia e foi pro interior da praça, ele pegou a moto, deu uma volta no quarteirão e parou de novo no meio da praça, aí diante dessa atitude suspeita, tinha dois rapazes, né? A guarnição deslocou ao local, fez a abordagem e se tratava de um advogado, estava com outro rapaz que também mora no bairro Cohab, foi questionado se ele havia bebido porque um policial verificou que ele tinha saído com uma garrafa de cerveja na mão, se eu não me engano, heineken, e ele falou que tinha bebido, e diante da situação foi dada voz de prisão pra ele, ele não reagiu a prisão não sendo necessário uso de algema, porém, colocamos o mesmo no camburão e foi feito o boletim de ocorrência de direção alcoolizada”.

De outro lado, a seu modo, o apelante descreveu como se deu a abordagem e outros fatos ocorridos naquela noite. Transcrevo o conteúdo de seu interrogatório:

“(...) JUIZ: O que aconteceu lá?

RÉU: Excelência, só o fato de eles narrarem que eu empreendi fuga é superficial, porque se eles alegam que eu estou com uma garrafa de cerveja e eu subi com uma biz, a honda biz é bem baixinha, qualquer quebra mola ela pega em baixo, então não teria como eu empreender fuga com uma mão na garrafa de cerveja e subir em cima da praça. Essa moto estava sim nessa praça, eram altas horas da madrugada, se não me engano era onze horas ou meia noite, essa moto estava lá, acredito que em algum momento eu saí com essa moto, não estava ingerindo quando fui comprar um cigarro no posto, eu tive esse movimento, fui no posto, comprei o cigarro, voltei, parei ela no mesmo lugar, em cima da calçada. Desci dela, eu fui no bar do Lindomar, comprei uma garrafa de Heineken e voltei, nesse que eu voltei, eu ainda sentei na praça, dialogou com o senhor Ronaldo e a outra pessoa, eu não me recordo o nome porque não é amigo nosso, apenas conhecido, mas tinha um outro rapaz. Ainda sentei no banco da praça, eles vieram, fizeram o contorno dessa praça, 50/60m, e disseram que viram eu subindo com essa moto, que já estavam me vendo, eu com esse movimento, com a moto e garrafa, mas não, essa moto estava parada. Como a gente estava ali, eu estava comprando a cerveja e voltando, quando ele falou de eu estar na rua, eu acho que foi esse movimento de eu ir de moto, eu não avistei a viatura, até porque se eu tivesse avistado, eu não passaria naquele local jamais essa hora da madrugada, eu respondo uma ação penal por embriaguez, eu não iria passar na frente deles, de forma alguma, onde eles estivessem, eu não iria lá. Então, esse movimento de eu vir no posto, comprar um cigarro e voltar, aí eu fui lá, comprei a garrafa de cerveja e atravessei a praça e sentei no banco. Foi o momento que eles vieram fazer a abordagem, que eu estava embriagado, em estado de embriaguez. (...) Essa motocicleta, excelência, está no nome da minha mãe.

JUIZ: Quem estava com ela naquela noite, era sua mãe ou senhor?

RÉU: Eu estava com ela antes, sempre quando eu estou indo, agora, muitas das vezes eu largo parada ou largo lá onde ela está e vou embora com colega. Mas eu estava sim com ela, eu só não estava ingerindo e pilotando, não teria como eu ingerir uma garrafa de Heineken e subir em uma calçada com a biz.

JUIZ: Durante a noite o senhor estava com essa motocicleta. O senhor não estava nesse bar que a denúncia menciona, bar do Lindomar?

RÉU: Não estava nesse bar, eu estava na praça, tinha um movimento lá no bar, ali a prosa, resenhando, troca uma ideia ou outra. Fui no posto, depois que eu estacionei ela que eu comecei a tomar uma, tanto é que eu não estava totalmente embriagado, excelência. Era mais fácil eu confessar e usar a confissão espontânea a meu favor do que tentar uma possível defesa.

JUIZ: A denúncia sustenta e as testemunhas trouxeram aqui hoje que o senhor teria sido avistado saindo desse bar, com essa garrafa, conduzindo a motocicleta com a garrafa de bebida alcoólica, uma testemunha mencionou que seria garrafa de cerveja. O senhor está dizendo que não consumiu enquanto pilotava, enquanto conduzia a motocicleta, nenhuma testemunha disse que o senhor consumia bebida alcoólica enquanto conduzia a motocicleta. Só que disse que quando abordaram o senhor, segundo os depoentes aqui hoje, eram visíveis os sinais de embriaguez. A fala alterada, os olhos vermelhos, andar cambaleante, eram os sinais que o senhor apresentava quando da abordagem policial. O senhor se lembra disso? Estava com esses sintomas?

RÉU: Não, não estava com esses sintomas. O fato dos olhos avermelhados, excelência, eu uso colírio, uso bastante colírio, tenho olheiras, eu tenho esse problema, às vezes dá irritação nos olhos, nunca procurei médico porque com colírio já resolve.

JUIZ: Enquanto o senhor estava nesse bar, o senhor percebeu a aproximação da polícia? O senhor não estava lá, mas estava próximo do bar. Percebeu a aproximação da polícia?

RÉU: Excelência, eu estava na praça, não estava lá dentro do bar. Eu não vi a viatura policial, e não vi os policiais adentrando o local com o cumprimento dessa operação deles aí. Eu deixei a moto em cima da calçada, atravessei, peguei a cerveja e voltei para o mesmo local. Eu não parei a moto lá na porta e desci, comprei a cerveja, montei na moto e voltei, não, a moto já estava parada lá há algum tempo, com a resenha nossa, a gente conversando depois que eu vim do posto, a moto já estava ali, eu não peguei a moto, fui lá, comprei a cerveja e voltei.

JUIZ: Qual a distância desse bar para essa praça? Tem alguma via pública que liga esses dois pontos?

RÉU: Tem uma via pública que separa a praça do bar. O bar, supomos, do lado direito e a praça do lado esquerdo, com a avenida atravessando ela aqui, no meio, o bar aqui, a praça do outro lado e a avenida no meio.

JUIZ: Para a pessoa chegar na praça, saindo do bar, ela tem que dar uma volta na rodovia ou ela só atravessa essa via e chega na praça?

RÉU: No caso, eu a pé, apenas atravessar a via a pé, na viatura eles teriam sim que fazer o contorno dessa praça, um contorno de 50/60m à olho nu.

JUIZ: O senhor não fez esse percurso do bar até a praça na motocicleta?

RÉU: Não, não fiz esse percurso. Eu tinha vindo antes daqui do centro, deste posto, foi esse momento que eu vim, mas esse momento foi bem antes, antes desse auto de prisão em flagrante. Eu ingeri a bebida alcoólica, está aí, não precisamos inventar história. De eu andar embriagado, nesse dia, nessa moto, não, excelência, não houve esse movimento de eu entrar no bar, comprar e sair. Como eu falei para o senhor, se eu tivesse visto, nem nesse bar eu entrava, por questão de respeito e porque eu respondo um processo por embriaguez, eu não iria lá.

(...)

JUIZ: Eu quero saber em que momento o senhor ingeriu a bebida alcoólica.

RÉU: Foi esse período de uma hora, meia hora, quarenta minutos, que aí sim, eu comecei a ingerir bebidas alcoólicas sim. Eu ia, comprava no bar e saía. Mas nessa de comprar eu acho que fui só uma vez, os outros que foram eram o que estavam do meu lado, “Vai lá, Ronaldo, compra lá pra nós”, ele ia e comprava. O Ronaldo e o outro estavam do meu lado no momento dessa prisão, ainda falou: “não, não precisa, essa moto está parada aqui faz tempo”. Poderia ter levado, porque estava em prisão em flagrante, era necessário levar esses que presenciaram o fato, era necessário ter levado eles para o deslinde da verdade real, processual.

(...)

JUIZ: Tem no processo aqui, às folhas 45 dos autos, esse auto de constatação de embriaguez, aqui foi assinalado pelotas agentes militares que dentre os sinais que o senhor apresentava, o senhor teria declarado a ingestão de bebida alcoólica, além disso, direção em ziguezague, direção em cima da calçada, odor de álcool no hálito, exaltação, falante, dificuldade no equilíbrio e fala alterada. Sendo que o depoente Luiz Henrique afirmou aqui que o senhor não estava em condições de sequer reconhecê-lo, mesmo sendo uma pessoa que já o conhecia, ele já conhecia o senhor, sabia quem era o senhor e é amigo da sua família.

RÉU: Ele é conhecido da família. Excelência, eu o reconheci sim, e já fiquei com pé atrás porque quando eu era menor já sofri abordagens, enfim, não vem ao caso. Essa questão de não ter o reconhecido, é porque como eu não tenho amizade com ele, já tivemos algumas discussões com clientes, fora da advocacia também, então eu nem o cumprimentei, não quer dizer que não reconheci. Veja bem, excelência, essa questão do ziguezague, é uma rua que separa o bar, eu não ia pegar minha moto, comprar uma cerveja e voltar para o mesmo local, eu iria a pé ou pediria para alguém comprar pra mim, porque a gente estava em uma resenha, eu estava patrocinando. Então não tinha nem como ele falar que estava em ziguezague, eles não viram. Eles viram a moto em cima da calçada, eu tinha tomado algumas cervejas, ali. O senhor entendeu a dinâmica? Como eles me viram em ziguezague? Eu ia pegar a moto, ligar, fazer o contorno, 50/60m, parar em frente ao bar, pegar uma cerveja e voltar para o mesmo local, eles estavam lá no bar, se eu visse eles eu ia voltar para o mesmo lugar e parar em cima da calçada?!

(...)

ADVOGADO HELLYERM: Quando o senhor foi conduzido, vou falar agora em sede policial, o senhor fez algum teste de alcoolemia?

RÉU: Nem de sangue e nem bafômetro, acredito que na comarca não tenha, apenas o termo de constatação que os policiais lavram na delegacia e juntam no inquérito. Somente o termo, nada de exames, nada.

ADVOGADO HELLYERM: O senhor chegou a ser algemado ao ser conduzido para delegacia?

RÉU: Não, doutor. Eles já chegaram: “De quem é a moto?”, “é minha”, eles já deram voz de prisão pra mim, falaram: “o senhor vai entrar ou é necessário a força policial”, eu: “calma, rapaz, não é assim”, não teve jeito, eu entrei. Me algemaram para eu fazer exame de corpo de delito, em outras ocasiões, já com a polícia civil, já dentro do hospital, me levaram algemado, eu dentro do hospital municipal. Fizeram exame de corpo de delito, fizeram exame de vista, que eles fazem apenas a olho nu, se tinha alguma lesão, isso algemado dentro do hospital.

ADVOGADO HELLYERM: O senhor foi algemado pela polícia civil?

RÉU: Isso, para eu fazer o exame de corpo de delito. (...).

ADVOGADO HELLYERM: Na delegacia ou no presídio, doutor, o senhor sofreu algum tipo de agressão?

RÉU: Com certeza. Tanto os policiais militares, quando ele falou: “eu saí espalhando isso”, eu já tive diversas falatórias no meu ouvido que o sargento Boi, Boi é o Luiz Henrique, que uma hora ele iria ter a oportunidade de me pegar. Tenho provas de quem ouviu da boca dele, mas pelo sigilo e amizade não querem apresentar essa versão de forma alguma. Dentro da delegacia, eles lavrando o boletim de ocorrência, que é o auto de prisão em flagrante, “não precisa disso”, foram duas viaturas, um monte de policiais, “ah, pegaram o doutor Evandro”, isso eu escutei. Eu falei: “não é necessário isso aqui”, “é necessário o quê?! Tá achando que meu serviço é o quê?”, o sargento Nogueira mesmo na minha frente: “fala alguma coisa aí”, se eu tivesse retrucado, com certeza eu teria sofrido danos físicos maiores, porque estava em uma sala só eu. (...) Todos viram eu saindo preso lá do bar, eu advogo criminal para muitos que estavam lá dentro daquele bar. Nesse sentido, mas dentro da delegacia eu não ia falar absurdos para o policial, eu já não falei mais nada, quando ele apareceu na minha frente e falou: “fala alguma coisa, você está desvalorizando nosso serviço porque você é advogado”. (...)

ADVOGADO HELLYERM: Doutor Evandro, no presídio você sofreu algum tipo de humilhação, coação?

RÉU: Todas possíveis. Inclusive eu até falei para o senhor, deixaram o preso raspar minha cabeça, me colocaram, em primeiro momento, que não era condigna, não quero fazer diferença de mim para um cidadão que não é advogado, não é isso, colocou eu na sala que era de triagem, tinha presos ali dentro, tiraram os presos, dois presos, inclusive. (...) Mas mesmo assim me tiraram para fora, a todo momento: “aqui tem decretos, tem normas aqui dentro, a advocacia não manda em porra nenhuma”. Colocaram eu lá fora do presídio, os três presos rasparam minha cabeça. Depois que rasparam minha cabeça, o Solimar chegou como representante da OAB, falou que eu tinha que ter um lugar para ficar, foi aí que eles me tiraram e me levaram para a biblioteca do presídio, eu: “não fala alto, eu tenho clientes aí que eu já recebi honorários, olha o jeito que eu estou, estou careca e com a roupa do presídio”. (...)

REPRESENTANTE OAB: O senhor acredita que exista alguma motivação pessoal em relação ao acontecido?

RÉU: Doutor, existe sim. O sargento Luiz Henrique, eu fiz uma denúncia contra ele por ameaça, por ele estar ameaçando um cliente meu, vizinho dele que fumava maconha, eles moram na beira do rio, então lá em baixo, se você descer em baixo, vai ter uma divisão de cerca do sargento Luiz Henrique e do André. Ele me ligou desesperado, dizendo que o sargento estava ameaçando ele. Depois desse ocorrido, os amigos do futebol, não vou citar nomes, mas posso citar se o senhor quiser, que vieram me falar que ele ia me prender porque eu sujei a carreira dele, que a carreira dele era limpa, devido a essa denúncia contra ele por ameaça. Várias discussões em abordagens policiais, onde é seu cliente, eu jamais atrapalharia uma abordagem policial, mas como é seu cliente, você tem que “Ou, calma lá”, foram diversas abordagens dessas contra clientes que eles já vinham com perseguição. Veja bem, porque eu falo para o senhor, porque tinha mais gente no bar, inclusive saindo de carro, que estavam jogando sinuca apostado e ingerindo bebida alcoólica, não só um, motos, carros, era um bar movimentado.

REPRESENTANTE OAB: O bar estava aberto?

RÉU: O bar estava aberto. (...)”
(trechos extraídos dos memoriais defensivos – Id. 262916814 – e confirmado no relatório de mídias – Id. 262916805).

Em resumo, o apelante revelou dinâmica diversa daquela apontada pelos agentes estatais, narrando que embora tenha ingerido bebida alcoólica naquela oportunidade, alegou que a motocicleta estava simplesmente estacionada na praça, enquanto tomava cerveja com colegas, mas em momento algum saiu conduzindo-a. Aduziu ainda que a versão dos policiais, de que estaria com uma garrafa de cerveja na mão, é incrédula, pois não seria possível pilotar uma “honda biz” com apenas uma das mãos disponíveis, inclusive subir em calçadas, visto que ela é “uma moto baixa”.

Ressalto que transcrevi grande parte do conteúdo das declarações do apelante porque trazem aspectos sobre eventual “perseguição pessoal” de alguns dos policiais que o abordaram naquela noite.

Entretanto, apesar dos consideráveis apontamentos defensivos, o fato é que caberia à defesa apresentar qualquer tipo de prova para tentar dar validade a seus argumentos, o que não ocorreu, ou seja, não foi apresentado qualquer documento ou testemunha que pudesse convalidar suas declarações, a respeito de como se desenvolveram os fatos naquela noite ou sobre a hipótese de animosidade ou perseguição dos policiais contra ele.

Assim, aplica-se ao caso a inteligência do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Em contrapartida, as demais provas produzidas nos autos (apesar de algumas discrepâncias verificadas nas declarações dos policiais militares) são coerentes em certos pontos, o que permite a manutenção do édito condenatório.

Isso porque apesar de as testemunhas terem dito na fase investigativa que houve perseguição, enquanto que em Juízo alegaram apenas que viram o apelante sair do bar com a cerveja na mão, bem como ele conduziu a motocicleta e posteriormente estacionou na praça – o fato é que ficou incontroverso que ele conduziu a motocicleta, sob efeito de álcool, em detrimento das alegações de que já estava na praça ingerindo bebida alcoólica, enquanto a motocicleta estava estacionada.

Ademais, apenas para registro nos autos, não me parece crível que o apelante simplesmente estacionou a motocicleta naquela praça, resolveu “beber” e iria embora com algum amigo, como sugerido pelo apelante, deixando a motocicleta durante a noite toda na praça.

Acrescento ainda que, apesar de a defesa questionar a não realização de exame pericial para atestar a efetiva embriaguez, é importante ressaltar que, de acordo com o disposto no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro ampliou-se o cenário probatório, passando a ser possível o exame da materialidade, não apenas pelo teste alcoolemia ou exame clínico, mas também por meio de vídeo, prova testemunhal e outros meios de provas admitidos em direito – o que ocorreu, in
casu
, pois foi elaborado o “Auto de Constatação de Embriaguez”, no qual indicou os seguintes sinais: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, exaltação, falante, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, assinado tanto por policiais militares quanto pelo escrivão de polícia civil. (Id. 262916327).

Por outra vertente, a defesa almeja a redução do prazo de suspensão ou permissão de obter habilitação para dirigir veículo automotor.

Novamente, sem razão.

Como se sabe, a pena acessória de suspensão ou de proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor insere-se no campo de discricionariedade vinculada do magistrado, devendo, contudo, respeitar os limites mínimo e máximo previstos no artigo 293 do CTB, de seguinte teor:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

E, não menos certo, esse prazo a ser fixado deve ser estabelecido em conformidade com a pena corpórea aplicada.

No caso, a pena-base foi majorada em relação aos
maus antecedentes
, conforme transcrevo:

“Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são desfavoráveis, eis que consta condenação nos autos n. 0001298-23.2019.8.11.0020, por fato anterior ao ora apurado, cujo trânsito em julgado se deu em 12.09.2022. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro, não requer valoração extrapenal.”
(Id. 262916817, p. 6).

Na segunda e terceira fase não incidiram circunstâncias atenuantes ou agravantes, e tão pouco causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena foi fixada definitivamente em
7 meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 12 dias-multa, e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 4 meses.

Percebe-se que em relação à pena corpórea foram respeitados os critérios estabelecidos no Código Penal – arts. 59 e 68 – e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Justamente em observância a esses critérios, o prazo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir ou da habilitação deve ser estabelecido acima do mínimo legal, de modo que, em correspondência com a circunstância judicial desfavorável – maus antecedentes –, não vejo que o prazo de suspensão da habilitação, estabelecido em 4 meses, ou seja, um pouco acima do mínimo, seja desproporcional ou desarrazoado.

Por todo o exposto, portanto,
nego

provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Evandro Pampolini de Oliveira
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025